Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. DÍVIDA. QUITAÇÃO POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. LEGÍTIMA ATÉ A QUITAÇÃO. PERÍODO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (STJ, Súmula 297). A responsabilidade civil é objetiva (CDC, art. 14).
3. A Súmula 548 do STJ dispõe que: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
6. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.